Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-11.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-11.2021.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO SOARES DA LUZ SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM r$3.000,00. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM r$3.000,00 e determinar que a incidência dos juros de mora dos danos materiaIs ocorra a partir do evento danoso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO SOARES DA LUZ SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0800577-11.2021.8.14.0044), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para o fim de DETERMINAR definitivamente o cancelamento da tarifa “Cart Cred Anuid”, no prazo de 15 (quinze) dias, e CONDENAR o banco requerido à restituição à parte autora, de todos os valores que foram indevidamente descontados de sua conta corrente bancária a título de anuidade do cartão de crédito.

Os valores serão restituídos de forma simples, com correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1%, a partir da citação.

Confirmo a tutela de urgência concedida no ID 51615279.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais comprovadas em 50% para cada, bem como honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

As despesas em desfavor do(a) autor(a) ficarão suspensas, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Inconformada,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais. Além disso, pretende a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora dos danos materiais se inicie a partir do evento danoso.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de fixar danos morais em quantia não menor que R$5.000,00 (cinco mil reais) e estabelecer como parâmetro do termo inicial dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco apenas em danos materiais para repetir em dobro o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

No recurso, pretende a apelante a condenação do Banco em danos morais, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação da TARIFA CART CRED ANUID, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pelo autor da aquisição do serviço de cartão de crédito. Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$656,52 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos materiais, igualmente com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora em relação aos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 30/01/2024